Tribunal: TJSP
Processo: 2239021-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de ato, concorrência desleal, reparação por perdas e danos c.c. pedido de tutela de urgência – Indeferimento de tutela de urgência que visa que a ré se abstenha de fabricar, distribuir, expor e/ou comercializar o equipamento em questão – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de instauração do contraditório e até mesmo de prova

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de ato, concorrência desleal, reparação por perdas e danos c.c. pedido de tutela de urgência – Indeferimento de tutela de urgência que visa que a ré se abstenha de fabricar, distribuir, expor e/ou comercializar o equipamento em questão – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de instauração do contraditório e até mesmo de prova técnica – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239021-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
JOSÉ JACOB FERNANDES, é agravado C. S. L. INDÚSTRIAL E
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13899
Agravo de Instrumento no 2239021-04.2019.8.26.0000
Agravante: José Jacob Fernandes
Agravado: C. S. L. Indústrial e Comércio de Peças e Acessórios para Moto
Ltda
Comarca: Santo André
Juiz (a): Edmundo Lellis Filho
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de ato,
concorrência desleal, reparação por perdas e danos c.c.
pedido de tutela de urgência – Indeferimento de tutela
de urgência que visa que a ré se abstenha de fabricar,
distribuir, expor e/ou comercializar o equipamento em
questão – Manutenção – Ausência dos requisitos
correspondentes – Necessidade de instauração do
contraditório e até mesmo de prova técnica –
Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, em
“ação de abstenção de ato, concorrência desleal, reparação por
perdas e danos c.c. pedido de tutela de urgência”, indeferiu o pedido
de tutela de urgência destinada a determinar que a ré “ABSTENHA-
SE de fabricar, distribuir, expor e/ou comercializar o equipamento
citado no item “D” desta Exordial, sob pena de ser compelida ao
pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para caso de descumprimento da determinação judicial” (fls. 45).
Recorre o autor a sustentar, em
síntese, que é inventor da patente de Modelo de Utilidade no
MU8702188-9, intitulada “disposição introduzida em antena
bloqueadora e cortadora de fio de pipas e similares”, depositada em
17/10/2007 e concedida em 27/10/2015; que a ré está fabricando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercializando “antena corta pipa”, que incorpora, de forma
idêntica, a proteção contida na patente do autor, em claro ato de
contrafação e concorrência desleal; que a ré obtém para si as
vantagens comerciais que o autor poderia alcançar com o produto,
fruto de criação própria; que há evidente identidade entre o produto
da ré e a patente de titularidade do autor. Requer a concessão da
tutela pleiteada, determinando-se à ré que se abstenha de fabricar,
distribuir, expor e/ou comercializar o produto que viola a patente no
MU8702188-9, sob pena de ser compelida ao pagamento de multa
diária no valor de R$ 10.000,00 para caso de descumprimento, e o
provimento final do recurso.
Tutela
recursal
indeferida
(fls.
123/125).
Sem oposição ao julgamento virtual.
Contraminuta (fls. 135/181).
É o relatório.
A decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Edmundo Lellis Filho, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
Comarca de Santo André, assim se enuncia:
“VISTOS.
I. Havendo requerimento de tutela de
urgência, passo a examiná-la.
Pretende a empresa autora concessão
de tutela antecipada para que o réu se abstenha de
fabricar, distribuir, expor e/ou comercializar equipamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujo modelo de utilidade foi patenteado pela autora.
Ausentes os requisitos do artigo 300,
caput, do NCPC.
O procedimento provisório perseguido
na fase de cognição sumária equivale ao provimento final
almejado, por essa razão não está dotado do necessário
caráter de reversibilidade. Prudente aguardar a formação
do contraditório e estabilização da demanda, ainda mais
diante da complexidade do tema. Destarte, indefiro o
pedido de tutela antecipada. (...)” (fls. 14/16).
O recurso não prospera.
A controvérsia é complexa e não
autoriza a concessão da pretendida tutela de urgência na ação de
origem.
Conforme já observado, em sede de
cognição sumária não estavam presentes os elementos autorizadores
da concessão da tutela recursal na forma e nos termos pretendidos
pelo agravante.
A ausência subsiste e se estende à
tutela de urgência pelos mesmos fatos e fundamentos, até porque o
agravo de instrumento não é o palco para a solução da controvérsia.
A aferição e a solução da
controvérsia não prescindem do contraditório a ser instaurado e
desenvolvido conforme o devido processo legal na origem e até
mesmo, como já se disse, de prova técnica à vista da extensão dos
efeitos da tutela pretendida que, em sede de tutela recursal, gera risco
de dano reverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se está aqui a dizer que o
agravante tem ou não razão em seu pedido, mesmo porque neste
recurso, de cognição sumária (e não exauriente), não se pode
antecipar qualquer juízo valorativo a respeito do assunto tratado no
processo principal.
Assim,
mantém-se
a
r.
decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator